Tribunal: STF
Processo: ARE 1531016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. PROVIMENTO DE ORIGEM QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E ABORDOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AD CAUSAM PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDO PELA VIA PROCESSUAL ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS DE VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS (ARTIGO 2º DA LEI N. 12.153/09). ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPRIDA NO ÂMBITO RECURSAL (MOV. 43.1 RI). MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 43/2019 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL N. 44/2020. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. VÍCIOS NA ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 43/2019 POR AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO FINANCEIRO (ART. 113 ADCT). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA LEI MUNICIPAL N. 07 /2012 PARA FINS DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002684-28.2021.8.16.0037; 0003173 02.2020.8.16.0037). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente